Tribunal: TJDFT
Processo: 0703669-47.2025.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. OFICINA MECÂNICA. ORÇAMENTO NÃO INFORMADO PREVIAMENTE. PREÇOS ABUSIVOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o inciso II do artigo 18 da LJE, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, a citação far-se-á mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado. Atende a essa lógica a citação entregue ao funcionário que assinou o formulário de serviço do veículo do autor (ID 74566579 e 74566572, pág. 5). Preliminar de nulidade da citação rejeitada.
2. Decretada a revelia da parte ré, instaura-se a lógica inversa no campo probatório: fixa-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
3. A presunção de veracidade dos fatos subtrai do revel a possibilidade de revolver a matéria fática na instância revisora. Nesse sentido: “(...) em virtude dos efeitos da revelia, não pode o réu, na instância revisora, pretender a discussão de matéria fática não enfrentada no juízo originário, haja vista a ocorrência de preclusão e a vedação da supressão de instância”. (APC 20110110211577, 4a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 22/03/2012).
4. Na hipótese, o requerente autorizou a troca de dois pneus, com desempeno de rodas e cambagem, tudo orçado em R$ 810. No ato do pagamento, foi surpreendido com a cobrança de R$ 3,1 mil, posteriormente reduzida para R$ 2.190, que incluía serviços não solicitados ou orçados.
5. É dever do fornecedor informar previamente ao consumidor o valor do serviço mediante apresentação de orçamento detalhado, conforme exigem os artigos 39, incisos VI, e 40 do CDC.
6. Viola a boa-fé objetiva o não fornecimento de orçamento antes da execução do serviço, acompanhado da cobrança de preços excessivos e incompatíveis com o mercado (ID 74566572, 74566573, 74566584, 74566595 e 74566591).
7. Esse quadro de pagamento em excesso e de conduta contrária à boa fé objetiva autoriza a restituição em dobro (R$ 2.760) prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC.
8. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de recorrer.
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação.